Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-53.2021.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002424-53.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANA APARECIDA PAPA - CPF: 832.935.401-63 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
TELEFONIA. FATURAS INADIMPLIDAS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELA AUTORA.

PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANTIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (
in re ipsa
) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022